Tribunal: TJMT
Processo: 1025198-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1025198-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE MÁRCIO DA SILVA MENDES
IMPETRADO MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontrava-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por MÁRCIO DA SILVA MENDES contra ato supostamente ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT no bojo da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.8.11.0053, aqui apontado como autoridade coatora por manter apreendido nos autos o automóvel Fiat Strada Working, cor branca, placa OBS-3538, RENAVAM 00545593115, chassi 9BD27805MD7680571.
Contextualizando os fatos, o subscritor da inicial sustenta que o impetrante foi condenado na referida ação penal pelo delito de receptação, e quando da prolação da sentença, o magistrado singular nada discorreu a respeito do veículo apreendido em sua posse por ocasião do flagrante, o que ensejou a defesa a opor embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, houve a interposição de recurso de apelação, porém, sem contemplar o pedido de restituição do veículo, motivo pelo qual o sentenciado maneja o presente mandamus.
Resumidamente, ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que é o legítimo proprietário do bem apreendido, o qual não mais interessa ao processo criminal, tampouco foi objeto de pena de perdimento, devendo, portanto, ser-lhe restituído, inclusive liminarmente, porquanto se utiliza do automóvel para carregar ferramentas no seu ofício de pedreiro.
Com espeque nestes argumentos, postula a concessão liminar da segurança, a fim de que lhe seja restituído o veículo. No mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o mandamus.
A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 67849478 e segs.
É o relatório.
Decido.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança (Lei n.o 12.016/2009), passo ao exame dos fundamentos trazidos pelo impetrante para a concessão liminar do presente mandamus.
De antemão, importa frisar que, a teor do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Deste modo, a via escorreita para impugnar a decisão aqui impetrada, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
A propósito, já assentou o eg. STJ que “é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Isso quer dizer que a análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que como sucedâneo recursal, só é admitida nos casos em que a ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão vergastada revelarem-se patentes, bem como apresentar-se manifesta a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (TJMT – N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
Ademais, a matéria trazida à baila, isto é, a legítima propriedade de lesado sobre bem apreendido, desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira, especificamente o incidente de restituição de bens, positivado no art. 120 do Código de Processo Penal, cuja tramitação é pormenorizada nos respectivos §§1.o a 5.o.
Sucede que o deferimento liminar do mandado de segurança constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade e, no caso, a exígua prova pré-constituída sequer demonstra a apreensão do automóvel Fiat Strada Working, cor branca, placa OBS-3538, RENAVAM 00545593115, chassi 9BD27805MD7680571, valendo acrescentar que, se o veículo realmente está apreendido exclusivamente no interesse da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.8.11.0053 e não houve decretação de perdimento quando da prolação da sentença condenatória, não há negativa de restituição, bastando à parte interessada postular ao juízo a quo a devolução do bem cuja apreensão porventura não mais se sustente em qualquer decisão legítima.
Aliás, aparentemente, foi o que quis dizer o magistrado singular ao indeferir os embargos de declaração, explicitando que de omissão na sentença não se trata porque a restituição do automóvel apreendido nunca foi sequer pleiteada.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade à direito líquido e certo seu, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência reclamada.
Com tais considerações, não constatada de plano a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança aqui almejada, INDEFIRO-A.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator